Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. IDÔNEA. TERATOLOGIA. ERRO JUDICIÁRIO. NÃO CONFIGURADOS. REGIME. INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, restrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
II - A rescisória não constitui meio adequado para nova análise da dosimetria, como segundo recurso de apelação. O reexame dos critérios para fixação da pena somente ocorrerá se comprovada contrariedade a texto de lei, à evidência dos autos, à jurisprudência firmada ou, ainda, quando apresentada nova prova que determine ou autorize a redução.
III - Adequada a exasperação da pena-base em razão da análise negativa da conduta social, circunstâncias e consequências do crime de organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital, de elevada periculosidade, porquanto todos os seus elementos ultrapassam em muito aqueles exigidos para a mera subsunção do fato à norma, que define crime de mero perigo abstrato.
IV - Fixada pena entre 4 e 8 (oito) anos, para ré primária, com análise negativa de quatro circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial fechado.
V - Ação revisional julgada improcedente.